Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738277-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PETROMINAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: ALINE MENDES EMERICK DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Posto Petrominas Ltda. contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0723689-28.2021.8.07.0001, ID no 207967225). 2. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante pede a gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. O principal fundamento para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é justamente o encerramento irregular das atividades da empresa e a ausência de patrimônio para pagar a dívida. Logo, o sócio incluído no polo passivo do cumprimento de sentença também deve comprovar os requisitos indispensáveis à concessão do benefício. 10. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, além de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Sem prejuízo e no mesmo prazo do item anterior, o sócio mencionado na decisão recorrida também deve apresentar comprovante de rendimentos atualizados, a última declaração do imposto de renda, extratos bancários de todas as contas que movimenta, referentes aos últimos 3 (três) meses, além de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro